Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739545-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MORAES DE CARVALHO PEREIRA, ROGERIO MORAES DE CARVALHO, LINDAUREA DE CARVALHO MORAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA MORAES DE CARVALHO PEREIRA, ROGÉRIO MORAES DE CARVALHO e ESPÓLIO DE LIDAUREA DE CARVALHO MORAES contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa no 0006498-67.2015.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, integrada por embargos de declaração rejeitados, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente (Id 137221209 e 141761740 – origem). Narram, em suma, que a ação civil pública foi ajuizada em desfavor de vários réus, dentre eles, AILTON MORAES DE CARVALHO, falecido em 23/08/2016, o qual foi sucedido por seus herdeiros, ora agravantes; que, em contestação, arguiu-se a ocorrência de prescrição; que diante da nova Lei de improbidade administrativa (Lei n.o 14.230/2021), vários réus, incluindo-se os agravantes, pugnaram pela pronúncia da prescrição intercorrente, a qual, todavia, foi rejeitada pela decisão ora agravada, mesmo após opostos embargos de declaração. Argumentam que o falecido réu AILTON não ocupava cargo público por mais de 6 anos antes do ajuizamento da demanda (19/03/2015), tendo se desligado da NOVACAP em 01/03/2009; que houve omissão e erro material na decisão agravada ao excluir a análise da prescrição em relação a AILTON; que houve omissão quanto à apreciação dos demais argumentos constantes em contestação quanto à prescrição. Sustentam que, contrariamente ao entendimento do MPDFT, o prazo prescricional para servidores após o término do exercício de função de confiança é de 5 anos (art. 23, I e II, Lei 8.429/92), não podendo ser considerado outro prazo para ex-empregado público da NOVACAP; que, mesmo que se considerasse AILTON como empregado, os supostos atos ímprobos não estariam devidamente tipificados como crime, de modo que o prazo prescricional seria de 5 anos, conforme art. 142 da Lei n.o 8.112/90. Defendem que o Parquet postula na petição inicial um prazo prescricional de 8 anos (art. 90 e 92 da Lei n.o 8.666/92) que confronta com a Lei de Improbidade Administrativa; que o ato de improbidade deve ser considerado como conduta de natureza cível e não crime, o qual somente poderá ser assim considerado se existir uma lei que estabeleça sua natureza penal, à luz do entendimento firmado pelo STF no ARE 843989. Aduzem que as supostas condutas ilícitas imputadas a AILTON se encerraram em 2004 e 2001, de modo que no momento em que ajuizada a demanda (2015), já havia decorrido mais de 11 anos. Discorrem que o prazo prescricional pela lei penal deve observar o prazo máximo de pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109, CP); que os crimes previstos nos artigos 90 e 92 da Lei n.o 8.666/1990 possuem pena máxima de 4 anos, de modo que o prazo prescricional comum seria de 8 anos (art. 109, IV, CP); que se deve observar que o art. 115 do CP dispõe sobre a redução em metade do prazo prescricional para pessoas com mais de 70 anos. Asseveram que a ação está prescrita tanto pela lei civil quanto pela lei penal, impondo-se a reforma da decisão recorrida, uma vez que não foi considerado que AILTON não era mais empregado da NOVACAP na data do ajuizamento da demanda, bem como porque deixou de apreciar as teses suscitadas em contestação quanto ao reconhecimento da prescrição. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer que AILTON não ocupava cargo público na data do ajuizamento da demanda, bem como para acolher a prescrição suscitada em contestação. Preparo recolhido (Id 41528585). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos diversos fundamentos apresentados nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não havendo óbices ou prejuízos em, sendo o caso, pronunciar a prescrição por ocasião da apreciação pelo Colegiado. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente e após regular contraditório, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, mediante reconhecimento ou não prescrição suscitada em relação ao réu AILTON. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao MPDFT, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora